Tribunal: TJPA
Processo: 0801436-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801436-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801436-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALINE MARTINS RODRIGUES – OAB-PA 36.222

PACIENTE:
MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de habeas corpus impetrado com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência de justa causa e fundamentação inadequada no decreto preventivo, além de condições pessoais favoráveis que permitiriam a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fumus commissi delicti e periculum libertatis), e se há adequação e proporcionalidade na imposição da prisão, à luz das circunstâncias do caso, ou se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, além de demonstrada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva é medida excepcional, porém legítima quando atendidos os requisitos legais de fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme preconizado pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal, sendo indevida a revogação sem novos elementos que alterem o quadro fático-jurídico.

5. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, visto que a decisão se encontra devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição, e os pressupostos do art. 312 do CPP estão presentes.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente, como ser tecnicamente primário e ter residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a gravidade do delito e a periculosidade do paciente justifica a medida restritiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas diante das circunstâncias do caso, pois não asseguram a garantia da ordem pública em face da gravidade do crime cometido, sendo necessária a prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem

Tese de julgamento: A questão está centrada na análise da legalidade e adequação da prisão preventiva, com base nos seguintes pontos principais: Fundamentação adequada; presença de elementos que justificam a prisão preventiva; inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal de 1988:
Art. 5º, inciso LXI: Art. 5º, inciso LVII:.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 312 do CPP: Art. 315

e Art. 319

Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
:

Jurisprudência relevante citada
:

Supremo Tribunal Federal (STF)
:

HC 431.912 SP
:
HC 192.838

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

HC 383.627
:
RHC 98.944/SP

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801436-23.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALINE MARTINS RODRIGUES – OAB-PA 36.222

PACIENTE:
MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas
com pedido de liminar

impetrado por advogada constituída

em favor de

MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO
, com fundamento no art. 5º, LXVII da Constituição Federal c/c art. 647 do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, nos autos de nº

0800499-92.2025.8.14.0006
.

De acordo com a impetração,
de
acordo com o Inquérito Policial, 10/01/2025, o Delegado de Polícia Civil Dr. Fábio de Andrade Pereira transitava próximo à Agência Bancária da Caixa Econômica Federal de Ananindeua/PA, quando reconheceu um Automóvel Marca Renault, Modelo Sandero, Cor Prata, Placa oty-1151, o qual, já era investigado por ser utilizado na prática do delito popularmente conhecido como “Conto do Paco”, ocasião que o delegado estacionou seu veículo próximo ao do referido suspeito e solicitou apoio de outros investigadores, tendo permanecido no local aguardando o momento que o golpe seria concretizado
. Próximo ao veículo

suspeito se encontrava o paciente, que supostamente estaria aguardando as outras acusadas, que ao perceber a aproximação destas, o Delegado a bordou-as no momento que entrariam

no veículo para empreender fuga do local, e com elas encontraram a bolsa da vítima contendo seu aparelho celular, R$ 2.815,00 e outros objetos pessoais, os quais foram devolvidos à vítima, que posteriormente fora identificada.

Ressalta que não há nenhum outro processo contra o réu desta natureza, e nem o delegado informou nenhum outro inquérito que esteja em andamento relacionado à investigação contra o Paciente

Alega ausentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, uma vez que o delito ocorrido se deu sem o emprego de violência ou grave ameaça.

Suscitou condições pessoais favoráveis ao paciente, tendo em vista ser réu primário, ter residência fixa e ser pessoa trabalhadora, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão

Salientou por fim que é possuidor de filhos menores, que dependem financeiramente do paciente, uma vez que a genitora dos menores não trabalha
.

Por fim, requer, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente seja deferida a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito a confirmação da liminar deferida.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar requerida e requisitei informações da autoridade coatora (id. 24589242)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.24649655):

“O Paciente foi preso em flagrante delito na data de 10.01.2025 juntamente com outros dois acusados, pela prática dos delitos tipificados nos art. 171, §1º e art. 288, do Código Penal, sendo que em 12.01.2025, por ocasião da sua audiência da custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, posto que configurado um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente a garantia da ordem pública, pelas próprias circunstâncias do delito e a conduta do autuado, cediço ainda que ele responde a outras ações penais, sendo, portanto, obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência do incriminado no ergástulo público, conforme regramento contido na art. 312, do CPP.

A denúncia foi recebida em 20.01.2025.

O paciente foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação.

Manutenção da prisão preventiva do Paciente em 23.01.2025, por permanecerem inalterados os requisitos da prisão preventiva (art. 312, do CPP) – ID 135431182.

Os autos vieram conclusos na data de hoje para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva das demais denunciadas.”

Nesta
Superior Instância (id.24958590)
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

O foco da impetração reside nas alegações de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, além da presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou (id.134679441-pág.1 dos autos originários) e manteve a prisão preventiva (id.24571175-pág.2):

“[...] Extrai-se a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Como bem escandido na representação do Ministério Público, demonstram-se insuficientes na hipótese, ao menos no presente momento as medidas alternativas à prisão, e necessário, pelas próprias circunstâncias do delito e conduta do preso, inclusive pela farta antecedência criminal, o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal bem como a instrução criminal. NO que tange às respeitáveis considerações da defesa constituída, os filhos menores de seu constituinte estão sob os cuidados da genitora, não sendo óbice ao encarceramento cautelar requerido. Claro, assim, que por tais elementos e condições, presentes requisitos e os fundamentos à prisão preventiva, a conversão à prisão requestada exige o acolhimento judicial. Pelo exposto., com fulcro nos arts. 31’0, ss, 313 e 316, do CPP (NR Lei nº 12.403/2011), não sendo o caso de relaxamento da prisão nem concessão de liberdade provisória, atendidos os requisitos legais, HOMOLO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO, ADRIANE JARDIM FERREIRA e RAIMUNDA NONATA COSTA FREITAS, qualificados nos autos, e, atendendo à representação do Ministério Público, CONVERTO a prisão de MARLON MAYCO RODRIGUES FIGUEIREDO em PRISÃO PREVENTIVA, determinando a manutenção da custódia do preso junto à SEAP, com estrita observância da Lei de Execuções Criminais, aplicável aos presos provisórios[...].

(...)Em 11.01.2025, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, eis que, em princípio, ele demonstrou elevado grau de periculosidade no cometimento do delito, praticando-o em concurso de agentes, causando grave prejuízo a vítima,
além de ostentar antecedentes criminais pela mesma modalidade delituosa, o que denota que o mesmo é contumaz em práticas delitivas.
Com efeito, em não tendo havido nenhuma modificação no panorama fático-jurídico ensejador da sua prisão cautelar, acompanho os termos do parecer ministerial para o fim de indeferir o pleito, sem prejuízo de ulterior reanálise por ocasião da audiência instrutória.”

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão do paciente coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelo paciente, além do fato que o “paciente
ostentar antecedentes criminais pela mesma modalidade delituosa, o que denota que o mesmo é contumaz em práticas delitivas
”, como bem destacou o magistrado em sua decisão de manutenção da prisão preventiva.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o paciente com as referidas condutas denota periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e mais duas outras pessoas em associação criminosa, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorreram os delitos.

Por fim, o fato do paciente possuir filhos menores que dependem de sua assistência financeira, não serve de fundamentos para a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que os menores estão sob a guarda de sua genitora, não sendo óbice ao seu encarceramento cautelar como bem destacou o juízo originário em sua decisão.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2025